Tribunal: CARF
Processo: 10380.007198/2006-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.007198/2006-82
ACÓRDÃO
3302-015.117 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EIT - EMPRESA INDUSTRIAL TÉCNICA S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/1999 a 30/09/2005
CONCOMITÂNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL.
AÇÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. DIFERENÇAS.
Enquanto pendente ação judicial proposta pelo sujeito passivo com o
mesmo objeto do processo administrativo, o caso é de aplicação da Súmula
CARF no 01. No entanto, havendo trânsito em julgado, não há mais que se
falar em concomitância entre as instâncias e os conselheiros são obrigados
a aplicar a decisão judicial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente e relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Marco Unaian Neves de Miranda (substituto integral),
Francisca das Chagas Lemos, José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares
(Presidente).

Fl. 3087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.117 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.007198/2006-82
2
RELATÓRIO
A interessada acima qualificada formulou os Pedidos de Ressarcimento/Declarações
de Compensação listados às fls. 1/2, por intermédio dos quais pretende ver reconhecido o direito
a ressarcimento de créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados no total de
R$11.237.958,59 e ver compensados débitos no montante de R$8.113.148,83.
Após a realização de Diligência Fiscal (fls. 2373/2374), a Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Fortaleza, por intermédio do Despacho Decisório de fl. 2414, expedido em
17/08/2006, indeferiu os pedidos de ressarcimento e não homologou as compensações correlatas,
sob os seguintes fundamentos, constantes da Informação Fiscal de fls. 2412/2413:
a) Nos dados do cadastro CNPJ da interessada, consta a CNAE Fiscal 4522-5-01-
obras viárias (rodovias, vias férreas e aeroportos).
b) As DIPJs referentes aos últimos cinco exercícios não contemplam informações
referentes ao IPI.
c) O Regulamento do IPI (RIPI) é textual ao excluir do conceito de industrialização a
atividade de execução de obras viárias.
d) Constatou-se que a interessada é autora da Ação Ordinária n°
2005.81.00.002389-3, na qual requer seja reconhecido que a atividade por ela desenvolvida pode-
se considerar como de industrialização.
O contribuinte tomou ciência do referido Despacho Decisório em 13/09/2006 (AR
de fl. 2415) e apresentou, em 04/10/2006, a Manifestação de Inconformidade de fls. 2416/2430,
na qual alega que:
a) É pessoa jurídica que explora a atividade de indústria da construção civil pesada,
construindo pontes, barragens, montagem de adutoras, casas etc. Para a execução de tais
atividades, faz-se necessária a implementação de todo um processo de industrialização sob a
modalidade de transformação, haja vista que, após a reunião de várias matérias-primas, há a
obtenção de espécies novas e autônomas.
b) De acordo com o RIPI, contudo, está impossibilitada de se creditar do IPI, embora
realize atividade de industrialização. Ocorre que o CTN e a Constituição Federal em momento
algum excetuam as obras de construção do processo de industrialização. Refere decisões
administrativas acerca do tema.
c) Invoca a hierarquia das normas para asseverar que as disposições do RIPI que
excluem determinados serviços do conceito de industrialização são inconstitucionais, bem como
incompatíveis com o próprio CTN.
d) A regra constitucional da não cumulatividade consiste no fato de que, se a
operação subsequente vai gerar um débito de imposto, forçosamente a que lhe é anterior tem de
gerar um crédito, pouco importando que a nota fiscal que a tenha representado deixe de conter
Fl. 3088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.117 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.007198/2006-82
3
destaque. Aduz que a lei admite, em casos de produtos isentos ou tributados à alíquota zero, que
os créditos oriundos das aquisições podem ser acumulados trimestralmente e compensados com
débitos de quaisquer impostos administrados pela Receita Federal.
Em face de tais alegações, requereu a improcedência do Despacho Decisório
recorrido.
A 3a Turma da DRJ-Belém (DRJ-BEL), em sessão datada de 12/08/2008, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado o
Acórdão no 01-11.721, às fls. 2991/2998, com a seguinte Ementa:
INDUSTRIALIZAÇÃO. CONCEITO NORMATIVO. EDIFICAÇÕES.
A exclusão de uma operação do conceito de industrialização importa em
considerar o produto dela obtido fora do campo de incidência do imposto, fato
que ocorre com a operação efetuada fora do estabelecimento industrial,
consistente na reunião de produtos, peças ou partes e de que resulte edificação.
ILEGALIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE.
A autoridade administrativa não possui competência para apreciar a arguição de
inconstitucionalidade ou de ilegalidade de dispositivos normativos, os quais
gozam de presunção de constitucionalidade e de legalidade.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
São improfícuos os julgados administrativos trazidos pelo sujeito passivo, por lhes
faltar eficácia normativa, na forma do artigo 100, II, do Código Tributário
Nacional.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 22/09/2008 (conforme
Aviso de Recebimento à fl. 2999), apresentou Recurso Voluntário em 22/10/2008, juntado às fls.
3000/3018, cujos argumentos serão analisados ao longo do voto.
Esta Turma do CARF (embora com outra composição), em sessão datada de
26/08/2021, resolveu converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos da
Resolução no 3302-001.865, às fls. 3038/3042:
A EIT ajuizou, em 02 de março de 2005, a Ação Ordinária n° 2005.81.00.002389-3,
2a Vara da Seção Judiciária do Ceará, onde postula que sua atividade seja
reconhecida como de industrialização e, em assim sendo, lhe seja concedido o
direito de compensar seus créditos referentes ao IPI com qualquer tipo de débito
administrado pela SRF (informação constante do item 3.5 do Relatório Fiscal).
Por isso, resolve-se converter o processo em diligência, para que a autoridade
preparadora intime o contribuinte a juntar as seguintes peças processuais
referentes à Ação Ordinária n° 2005.81.00.002389-3, 2a Vara da Seção Judiciária
do Ceará:
• Inicial;
Fl. 3089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.117 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.007198/2006-82
4
• Sentença;
• Recursos;
• Acórdãos; e
• Certidão de Inteiro Teor.
Solicita-se também que o setor jurídico (EQIJU) da Delegacia proceda uma análise
determinando o objeto da Ação Ordinária n° 2005.81.00.002389-3, 2a Vara da
Seção Judiciária do Ceará.
A diligência foi realizada, e seu resultado consta da Informação Fiscal juntada às fls.
3077/3078 deste processo, nos seguintes termos, em síntese:
Às fls. 3047/3076 acostamos extratos da movimentação do processo judicial bem
como cópia de diversas decisões. Essa documentação informa que a Ação
Ordinária citada, renomeada para 0002389-53.2005.4.05.8100 foi autuada na 2a
Vara Federal no Ceará e postula o enquadramento da atividade de construção
como sendo típica industrialização, tributável pelo IPI, de sorte a reconhecer
incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 5o, do Decreto no 4.544/2002, a
fim de que possa compensar os créditos a que considera ter direito, tudo na
forma das Leis 9.430/96 (art. 74) e 9.779/99 (art. 11). Esse o objeto da ação
judicial que pode ser aferido pela leitura dos diversos decididos acostados ao
presente processo.
Por fim cabe destacar que a demanda do contribuinte foi rejeitada pelo juízo de
primeira instância em decisão datada de 09/05/2007. Em grau de recurso, a
Terceira Turma do TRF5, por unanimidade, negou provimento à apelação. O
Superior Tribunal de Justiça – STJ não conheceu do Recurso Especial interposto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.

I – DA PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DO ART. 5o, INCISO VIII, DO DECRETO No
4.544 DE 2002
Neste tópico, o Recorrente apresenta seus argumentos nos seguintes termos:
Fl. 3090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.117 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.007198/2006-82
5

Fl. 3091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.117 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.007198/2006-82
6

Apesar da irresignação do contribuinte, o Regimento Interno do CARF (Portaria MF
no 1634/2023) veda expressamente que qualquer Conselheiro afaste a aplicação de Decreto,
conforme consta do seu art. 98:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República,
nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993; e e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993.

Fl. 3092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.117 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.007198/2006-82
7
O dispositivo contestado não foi declarado inconstitucional por decisão plenária
transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal, logo, permanece vigente.
Pelo exposto, voto por não conhecer desta preliminar de ilegalidade do art. 5o,
inciso VIII, do Decreto no 4.544/2002.

II – DA FUNDAMENTAÇÃO INVOCADA PELO RECORRENTE PARA CARACTERIZAR A
ATIVIDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL COMO INDUSTRIAL
Neste tópico, o Recorrente apresenta seus argumentos nos seguintes termos, em
síntese:

Fl. 3093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.117 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.007198/2006-82
8

Conforme consta da Informação Fiscal, resultante da diligência determinada por
este Conselho, o objeto da ação judicial impetrada é o enquadramento da atividade de construção
como sendo típica industrialização, tributável pelo IPI, de sorte a reconhecer incidentalmente a
inconstitucionalidade do art. 5o, do Decreto no 4.544/2002, a fim de que possa compensar os
créditos a que considera ter direito, tudo na forma das Leis 9.430/96 (art. 74) e 9.779/99 (art. 11).
Vejamos o teor da decisão do Tribunal Regional Federal da 5a Região (fl. 3065):
Fl. 3094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.117 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.007198/2006-82
9
EMENTA:
TRIBUTÁRIO.
IPI.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL.
CREDITAMENTO/COMPENSAÇÃO. EMPRESA QUE NÃO DESEMPENHA ATIVIDADE
INDUSTRIAL (RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL). AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-
TRIBUTÁRIA. ART. 5o, VIII, “A”, DO DECRETO No 4544/02 (RIPI). IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES DO COLENDO STJ E DESTA CORTE SUPERIOR.
1. Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido para reconhecer a
atividade da autora como industrialização, sendo concedido, assim, o direito
desta de compensar seus créditos referentes ao IPI.
2. O colendo STJ, de forma pacífica e uniforme, vem decidindo que “a prescrição,
em ações que visam o recebimento de créditos de IPI relativos à aquisição de
insumos isentos, não-tributados ou sujeitos à alíquota zero, é quinquenal.
Precedentes da Primeira Seção: AgRg nos EREsp no 911522/PR, Primeira Seção,
Rel. Min. Mauro Campbell Marques; AgRg nos EREsp no 693047/PR, Primeira
Seção, Rel. Min. Herman Benjamin; AgRg nos EREsp no 885050/PR, Primeira
Seção, Rel. Min. Castro Meira” (REsp 434640/RS, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, DJe 13/04/2011).
3. O direito ao creditamento do IPI referente à aquisição de insumos, matéria-
prima e material de embalagem não tributados ou tributados à alíquota zero,
além de pressupor a existência de atividade industrial, somente ocorre quando
tributada a saída final da mercadoria, o que não ocorre no caso em tela, visto que
a empresa é do ramo da construção civil e não desempenha atividade industrial,
nos moldes do art. 5o, VIII, ‘a’, do Decreto no 4544/02 (RIPI).
4. Apelação não-provida.
O contribuinte recorreu desta decisão ao STJ, mas o Recurso Especial não foi
admitido, conforme decisão à fl. 3069:
Não foram opostos embargos de declaração contra a aludida decisão.
A recorrente requer, em suma, o provimento do apelo nobre para afastar a
prescrição decretada pelo Tribunal a quo.
Pleiteia, ainda, a declaração da atividade desenvolvida como processo de
industrialização, para que seja reconhecido o direito ao creditamento de IPI nas
aquisições dos insumos utilizados no processo produtivo.
Foram apresentadas contrarrazões.
Admitido apelo na origem, os autos vieram-me conclusos.
O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do recurso (e-STJ, fls.
784-788).
É o relatório.
A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos
tidos por contrariados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão
teria afrontado cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica.
Fl. 3095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.117 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.007198/2006-82
10
(...)
Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC/2015, não conheço do recurso
especial.
A decisão contrária ao contribuinte, negando sua condição de industrial e
impedindo, por óbvio, a utilização de créditos de IPI, transitou em julgado em 17/03/2020,
conforme consta do acompanhamento processual à fl. 3066.
Ora, a única razão para a Administração Tributária ter negado o direito creditório do
contribuinte foi o fato de sua atividade não se enquadrar como industrial, conforme consta do
Despacho Decisório. Tendo a ação judicial sido julgada improcedente, não há como dar razão ao
contribuinte, sendo caso de aplicação da referida decisão, que faz “lei entre as partes”.
Não é o caso de aplicação da Súmula CARF 01, pois já há decisão judicial transitada
em julgado sobre a matéria, a qual deve ser obedecida por este Colegiado.

III – DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 3096
DF CARF MF
Original